Tribunal: TJDFT
Processo: 0735270-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735270-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DEBORA SIMONE CHINELLI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, nos autos do processo 0707442-78.2022.8.07.0019, que deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por DÉBORA SIMONE CHINELLI, neste ato representada por seu esposo, RAFAEL ALENCAR COSTA NASCIMENTO, objetivando que a parte requerida UNIMED SAÚDE, proceda a sua internação em leito de UTI do Hospital São Francisco – Unidade Ceilândia, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica (id. 138004132). Aduz que aderiu ao Plano de Saúde operado pela empresa ré, com cobertura em rede nacional desde 10/07/2022. A autora foi atendida na emergência do Hospital São Francisco, em 26/09/2022. Após exames médicos, constatou-se a necessidade de internação em unidade de terapia intensiva, conforme relatório acostado (id. 138004132), no qual a médica responsável, Dra. Alessandra Figueiredo Freitas – CRM/DF 11367, relata grave estado de saúde da autora. Eis o breve relatório. Passo a decidir. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a). RAFAEL ALENCAR COSTA NASCIMENTO, como curador(a) da ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre a parte autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo a médica da autora, “trata-se de paciente em gravíssimo estado geral. Prognóstico reservado com elevado risco de óbito em decorrência da gravidade do quadro cardiológico, respiratório e neurológico”. A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de INTERNAÇÃO EM UTI e tratamento da parte autora se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado (id. 138004133). Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da parte autora: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE DE AGIR. 1 - O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do interesse de agir. A medida deve ser confirmada por provimento definitivo. 2 - Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência (L. 9.656/98, art. 35-C). 3 - A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento indicado por médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado, no momento que, acometido de grave doença, ele mais necessita, causando-lhe dor e angústia, enseja indenização a título de danos morais. 4 - Valor de indenização por dano moral fixado prudente e moderadamente, que leva em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade e atende às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, deve ser mantido. 5 - Condenatória a sentença, os honorários são arbitrados nos limites do § 3o, do art. 20, do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 6 - Apelações não providas. (Acórdão n.759884, 20121310032495APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 19/02/2014. Pág.: 149) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a Ré autorize a internação do(a) autor(a) em leito de UTI, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica do(a) paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o Hospital São Francisco, com urgência. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica. FRANCISCA DANIELLE VIEIRA ROLIM MESQUITA Juiz(a) de Direito Substituto(a) em Plantão” Em suas razões recursais (ID 39725747), a agravante sustenta que negativa de internação se deu em razão da ausência de cumprimento do prazo de carência contratual, que era, segundo alega, de total conhecimento da autora, ora agravada. Salienta que, “em casos de urgência/emergência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência, o atendimento será limitado às primeiras 12 horas, o que foi devidamente autorizado à Agravada”. Alega que não estavam presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência e que a multa fixada se revela desarrazoada e desproporcional. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a revogação da decisão agravada ou, subsidiariamente, redução da multa aplicada para patamar razoável. Recurso tempestivo. Preparo regular (ID 40466577). É o relatório. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A atribuição de efeito suspensivo, portanto, está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. É entendimento pacífico desta Corte que, constatada a urgência no atendimento e a gravidade do estado de saúde do paciente, o período de carência a ser considerado é de no máximo vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea "c", da Lei n. 9.656/1998. Em uma análise preliminar, entendo que uma vez ter restado demonstrada a urgência de internação da agravada, a decisão agravada deve ser mantida, por ora, pois não se encontram presentes os elementos que autorizariam concessão de tutela de urgência recursal (no caso, de efeito suspensivo). Outrossim, a agravante sustenta, em síntese, que a multa imposta na decisão agravada é excessiva. As astreintes, cuja redução se requer, decorrem de eventual descumprimento de comando judicial no sentido de a parte agravante autorize e custeie a internação da agravada em unidade de terapia intensiva. Necessária se faz, portanto, a consideração de dois (2) aspectos: o cabimento e o valor fixado. A fixação das astreintes no presente caso se mostra plenamente cabível para compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta. Não se vislumbra, quanto ao valor fixado, a alegada falta de razoabilidade, porquanto as astreintes devem servir como meio de coibir o devedor de descumprir a obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência. As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. Não restou configurada a desproporcionalidade da multa aplicada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais ao dia), principalmente por se tratar de obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde a ser garantido por plano de saúde detentor de capacidade econômica. Registre-se, ainda, que a agravante é a única responsável pela aplicação da penalidade, pois ela somente será aplicada se o comando judicial fixado não for observado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de novembro de 2022